Tribunal: STF
Processo: AP 1229
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de ANDREA BAPTISTA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Em 8/1/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e a ré ANDREA BAPTISTA (eDoc.32).
Em 15/10/2024, a Polícia Federal, por meio do Ofício nº 4165485/2024 - CINQ/CGRC/DICOR/PF, encaminhou o Laudo Pericial nº 1776/2024 – INC/DITEC/PF (eDoc.56).
Em 30/10/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “rescisão do ANPP firmado com ré Andrea Baptista, retornando o presente feito ao seu trâmite regular”(eDoc.63).
Na mesma data, a Procuradoria-Geral da República apresentou aditamento à Denúncia em face de ANDREA BAPTISTA como incursa nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal (eDoc. 67).
Na cota da denúncia, a Procuradoria-Geral da República requereu “o traslado de cópia da cópia integral dos autos da Petição n. 12.601/DF, a fim de prover a adequada composição probatória quanto aos fatos imputados”(eDoc.65).
A Central de Monitoramento Eletrônico do estado de São Paulo encaminhou aos autos relatórios referentes aos períodos de 22/12/2025 a 28/12/2025 (eDocs. 30.064-30.118, petição STF nº 184.949/2025) e de 29/12/2025 a 4/1/2026 (eDocs. 30.120-30.173, petição STF nº 154/2026).
Intimada, em 16/1/2026, a Defesa apresentou justificativa informando, em síntese, que a monitorada vem cumprindo rigorosamente todas as medidas cautelares impostas. Destacou que   (eDoc. 114):  
 
“(...) no período indicado para esclarecimentos, constata-se de forma objetiva que a Sra. Andrea permaneceu dentro do perímetro autorizado e observou rigorosamente os horários fixados, inexistindo qualquer violação às condições impostas. 
Eventuais deslocamentos realizados fora do perímetro ou dos horários ordinariamente permitidos foram previamente requeridos, acompanhados de manifestação favorável do Ministério Público Estadual e expressamente autorizados por decisão judicial, conforme detalhadamente demonstrado na documentação anexa.
 Dessa forma, resta inequívoco que todos os atos praticados pela acusada ocorreram sob amparo judicial, inexistindo qualquer conduta que caracterize descumprimento de medida cautelar. Ademais, a Vara Criminal responsável pela fiscalização comunicou formalmente o CECOP (Centro de Controle e Operações Penitenciárias) acerca das autorizações concedidas, conforme ofício igualmente acostado aos autos.”

É o relatório. DECIDO. 
 
Da análise da justificativa apresentada em relação às ocorrências informadas pela Central de Monitoramento do Estado de São Paulo, considero procedentes as alegações apresentadas pela ré.
Por se tratar de irregularidade isolada e que não causa prejuízo ao monitoramento, não havendo notícias de outros descumprimentos até o momento, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, em caso de descumprimento sem justificativa, a conversão pode ser imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Birigui/SP, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente